Tribunal: TJMT
Processo: 1024482-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024482-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Arbitramento De Honorários Advocatícios. Rescisão Unilateral De Contrato. Inexistência De Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Escritório de advocacia ajuizou ação de arbitramento de honorários
em desfavor de
instituição bancária, em
virtude
da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos vigente por mais de 30 anos.

2.
Sentença de parcial procedência majorada em grau recursal. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade dos termos de quitação e à natureza do contrato; (
ii
)
eventual extrapolação dos limites da causa de pedir.

III. Razões de decidir

4. O acórdão abordou expressamente os termos de quitação e cláusula contratual invocada, reconhecendo a legitimidade da
condenação com base na prestação efetiva de serviços e na vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A inexistência de êxito nos serviços não afasta o direito à remuneração proporcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O julgamento observou os limites da lide, sendo incabível o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

EMBAR
GOS

DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

10
24482
-
83
.20
2
3
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão
anexado n
o
ID
3
10127884
,
alegando a existência
de omissão, obscuridade e contradição.

Aleg
ou
que o acórdão incorreu em nulidade por julgamento
extra petita
(fora do pedido)
, uma vez que teria julgado procedente pedido diverso daquele formulado na inicial, ao reconhecer a obrigação de pagar valores não condicionados ao êxito nas ações judiciais, quando a causa de pedir estaria vinculada exclusivamente à perda da oportunidade de êxito futuro.

Aleg
ou
contradição, ao reconhecer a existência de cláusula contratual que sujeita o pagamento de honorários à recuperação final do crédito (condição suspensiva), mas ainda assim mante
ve
a condenação mesmo diante da
falta
de tal condição.

Sustent
ou
omissão quanto à análise dos termos de quitação e renúncia de honorários firmados pelo escritório Galera Mari, com base na cláusula contratual 6.22, os quais teriam eficácia plena e impediriam a pretensão do embargado.

Afirm
ou
que os documentos estão plenamente em conformidade com o art. 320 do Código Civil e foram produzidos pelo próprio embargado.

S
ustent
ou, por fim,
que
a linha argumentativa do
voto condutor
seria obscura, ao desconsiderar os efeitos jurídicos da quitação ampla e irrevogável e ao se omitir sobre o descumprimento contratual por parte do embargado, que deveria ter emitido os documentos de quitação nos moldes pactuados
.

R
equer
eu
o acolhimento dos
Aclaratórios
, com o esclarecimento e/ou modificação.

Contrarrazões no ID
313
307890
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada p
elo
escritório de advocacia
Galera Mari
em desfavor d
o
Banco Bradesco S.A.
, em
virtude
da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos vigente por mais de 30
(trinta)
anos.

O escritório
alegou ter prestado serviços relevantes e constantes ao longo do tempo e pleiteou o pagamento proporcional por serviços prestados, com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O
Banco Embargante
, por sua vez, sustentou a validade contratual e a quitação dos serviços prestados mediante termos assinados anualmente.

O Juiz
de 1o grau acolheu o pedido
do Escritório de Advocacia
e condenou o
B
anco ao pagamento de
R$ 10.000 (dez mil reais)
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

O acórdão recorrido
rejeitou a
tese
de sentença
extra petita
, assentando que
a interpretação sistemática da petição
inicial demonstrava que a lide
abrangia, sim, o pedido de arbitramento de honorários, inclusive no tocante aos honorários sujeitos a condição suspensiva.

Também reconheceu o direito à remuneração proporcional, diante da rescisão imotivada do contrato, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

O voto condutor enfrentou
,
ainda
,
os termos de quitação e a cláusula contratual 6.22, consignando que tais documentos não afastam a obrigação de pagamento dos honorários ora discutidos, pois
se
limitavam a
os
períodos anteriores e verbas pagas, sem abranger o objeto da demanda.
Assim, negou provimento ao recurso do Banco Bradesco.

Lado outro
, deu parcial provimento ao recurso do escritório, majorando o valor dos honorários de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Inconformado, o Banco embargou.

No caso,
não há omissão, pois todos os pontos relevantes foram abordados.

A existência e os efeitos dos termos de quitação foram mencionados e afastados por razões jurídicas legítimas. A cláusula 6.22 foi considerada no contexto do contrato, e o
voto condutor
assentou que sua interpretação não impede o arbitramento proporcional de honorários diante da efetiva prestação de serviços.

De igual maneira, n
ão há contradição, pois
man
te
r
a condenação mesmo diante da
falta
de êxito se justifica pela lógica de que a rescisão imotivada não pode excluir a contraprestação por serviços efetivamente prestados. A decisão, nesse ponto, é coerente com a jurisprudência do STJ citada no próprio acórdão.

Inexiste, também, a propalada o
bscuridade, pois a decisão é inteligível, permitindo a perfeita compreensão dos fundamentos adotados. A dificuldade de aceitação do resultado pelo embargante não se confunde com falta de clareza do julgado.

Está ausente, por fim, a
nulidade por extrapolação dos limites da causa de pedir. O julgamento respeitou o objeto da lide e deu solução razoável à controvérsia posta, em atenção aos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

Ademais, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso
aclaratório
.

E
m verdade,
o Embargante
reitera argumentos analisados no julgamento da apelação, o que caracteriza mero inconformismo, vedado no âmbito do art. 1.022 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos, não há o que ser complementado no acórdão, razão pela qual
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025